Tribunal: TJDFT
Processo: 0737636-41.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Ementa. Direito do consumidor. Recurso inominado. Preliminares de ofensa ao princípio da dialeticidade e inépcia da inicial. Afastadas. Prescrição. Afastada. Compra e venda de veículo usado. Débitos pretéritos de IPVA. Dever de informação e boa-fé objetiva. Defeito. Responsabilidade da revendedora por danos materiais. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar a requerida ao pagamento de R$ 11.773,16 (onze mil, setecentos e setenta e três reais e dezesseis centavos) a título de reparação material, acrescidos de correção monetária exclusivamente pela taxa SELIC desde a data do ajuizamento da ação e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 76842847). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte requerida alega, preliminarmente, que a petição inicial é inepta por ausência de documento que comprove obrigação contratual assumida pela recorrente de quitar débitos pretéritos e por falta de demonstração do nexo causal entre qualquer conduta sua e o alegado dano. No mérito, sustenta a prescrição dos débitos de IPVA dos exercícios de 2014 a 2018, supostamente quitados apenas em 2024, o que afasta sua exigibilidade e inviabiliza pretensão indenizatória, bem como a ausência de responsabilidade da recorrente, pois o contribuinte do imposto é o proprietário em 1o/01 de cada exercício, no caso a antiga proprietária Sra. F.d.S.G., com respaldo na Súmula 585/STJ, no Tema 1118/STJ e em precedentes do TJDFT, além de ter havido comunicação tempestiva da venda ao DETRAN, e de o próprio recorrido ter contribuído para o resultado danoso ao não promover a transferência por cerca de três anos. Assim, pugna pelo acolhimento da preliminar ou, subsidiariamente, pelo provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
4. Em contrarrazões, a parte requerente aduz, preliminarmente, que o recurso não deve ser conhecido por inépcia recursal e violação ao princípio da dialeticidade, pois limita-se a repetir teses da contestação sem impugnar os fundamentos da sentença, com nítido caráter protelatório. Ainda, aduz ser descabida a alegação de inépcia da inicial, que atende ao art. 319 do CPC e versa sobre reparação de danos por vício oculto, não sendo cobrança de tributo. Argumenta não haver prescrição, incidindo o art. 27 do CDC (ou, subsidiariamente, art. 206, § 3o, V, do CC). Sustenta que restou comprovado que adquiriu o veículo como livre de ônus, mas posteriormente foram constatados débitos de IPVA (2014 a 2018) e taxas do DETRAN, com apreensão do bem e pagamento de R$ 11.773,16 para sua liberação, respondendo a recorrente pelos encargos anteriores à tradição e por violação aos deveres de informação e boa-fé objetiva, impondo-se o ressarcimento integral.
II. Questão em discussão
5. As questões em discussão são: (i) a admissibilidade do recurso, em especial diante da alegada violação ao princípio da dialeticidade; (ii) verificar inépcia da inicial diante da alegada ausência de comprovação de obrigação contratual de quitar débitos pretéritos e de nexo causal com o dano; (iii) o prazo prescricional e o termo inicial da pretensão indenizatória fundada em suposto vício relativo a débitos de IPVA e taxas de trânsito; e (iv) a responsabilidade da requerida pelo ressarcimento dos valores pagos para quitação desses débitos.
III. Razões de decidir
6. Preliminar de inadmissão recursal por violação ao princípio da dialeticidade rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença, especialmente quanto à suposta prescrição, à alegada ausência de responsabilidade da vendedora pelos débitos pretéritos de IPVA e taxas de trânsito e à existência de culpa concorrente do autor.
7. Também não prospera a preliminar de inépcia da petição inicial. A exordial descreve, de forma objetiva e coerente, a aquisição do veículo, a posterior descoberta de débitos pretéritos de IPVA, a apreensão do bem e o pagamento, pelo autor, do montante de R$ 11.773,16 para sua liberação, bem como formula pedido determinado de ressarcimento. Estão presentes o pedido e a causa de pedir, próxima e remota, inexistindo qualquer hipótese do art. 330, § 1o, do CPC.
8. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
9. Nos termos do artigo 502, do Código Civil, o vendedor, salvo convenção em contrário, responde por todos os débitos que gravem a coisa até o momento da tradição.
10. No tocante à alegada prescrição, a tese recursal parte de premissa equivocada, ao sustentar que a eventual prescrição dos débitos de IPVA dos exercícios de 2014 a 2018, em relação ao Fisco, afastaria a exigibilidade dos valores e inviabilizaria a pretensão indenizatória. A lide não versa sobre a legitimidade da cobrança tributária pelo ente fazendário, mas sobre a reparação de danos suportados pelo consumidor em razão do descumprimento de deveres contratuais e legais de informação, boa-fé e segurança na aquisição de veículo. Cuida-se, portanto, de responsabilidade civil por defeito na prestação do serviço e no fornecimento de produto (veículo usado), submetida ao prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC, contado da ciência do dano e de sua autoria.
11. No caso, a ação foi proposta em prazo manifestamente inferior a cinco anos, seja contados da apreensão do bem, seja da própria data da compra e venda (26/11/2021), tendo sido ajuizada em 05/12/2024, razão pela qual não há que se falar em prescrição.
12. No que se refere à responsabilidade da requerida, também não merecem acolhida as razões recursais. É incontroverso nos autos que o autor adquiriu o veículo da recorrente, concessionária/revendedora, e que, posteriormente, constatou a existência de débitos pretéritos de IPVA e taxas de trânsito (exercícios de 2014 a 2018), os quais culminaram na apreensão do bem e na necessidade de pagamento do montante de R$ 11.773,16 para sua liberação, conforme documentos acostados.
13. A despeito de a Súmula 585/STJ e o Tema 1118/STJ tratarem da responsabilidade tributária pelo pagamento do IPVA perante o Fisco, tal orientação não afasta a responsabilidade contratual e consumerista da concessionária perante o adquirente. A discussão travada nestes autos não diz respeito a quem o ente fazendário pode legitimamente exigir o tributo, mas sim a quem deve suportar, na relação interna de compra e venda, os ônus e prejuízos decorrentes de débitos pretéritos incidentes sobre o bem à época da alienação.
14. Na condição de fornecedora de produtos, a recorrente assume deveres reforçados de informação, lealdade e segurança (arts. 6o, III, 14 e 31 do CDC), devendo entregar ao consumidor produto em conformidade com o que foi anunciado e com as legítimas expectativas geradas, inclusive quanto à inexistência de gravames e pendências que possam comprometer a fruição regular do bem. Ao colocar o veículo em circulação para venda, competia à revendedora diligenciar quanto à existência de débitos de IPVA, multas e taxas administrativas, providenciando sua quitação ou, ao menos, informando-os clara e ostensivamente ao consumidor, com ajuste expresso sobre quem arcaria com tais valores. A recorrente, contudo, não logrou comprovar ter informado previamente o consumidor acerca da existência dos débitos, tampouco demonstrou que havia qualquer ajuste no sentido de que o recorrido assumiria encargos pretéritos incidentes sobre o veículo. À luz das regras de distribuição do ônus da prova (art. 373, II, do CPC) e da vulnerabilidade do consumidor, competia à fornecedora produzir prova robusta de que atuou com transparência e boa-fé, o que não ocorreu. Prevalecem, assim, as alegações do autor, corroboradas pelos documentos que evidenciam a apreensão do bem e o pagamento do montante de R$ 11.773,16 para sua liberação.
15. No mesmo sentido, destaco o seguinte julgado: "(...) 7. Nos termos do artigo 502, do Código Civil, o vendedor, salvo convenção em contrário, responde por todos os débitos que gravem a coisa até o momento da tradição. Restou incontroversa a tradição do veículo, por meio de procuração outorgada pela requerente à requerida em 26/4/2022, conforme documento de ID 71400218. Nesse sentido, a referida data deve ser considerada para fins de transferência do veículo, operada por meio da tradição, conforme art. 1.267 do Código Civil. Veja-se: TJDFT, Acórdão 1735468. 8. Verifica-se que os débitos de licenciamento (IDs 71400233-71400238) e infrações de trânsito (IDs 71400239-71400244) adimplidos pela recorrente são prévios à data da transferência do veículo, sendo certo que a responsabilidade pelo pagamento cabia à vendedora, mostrando-se cabível o ressarcimento do valor de R$ 818,50 (IDs 71400242 a 71400244 e 71400236 a 71400238). (...)" Acórdão 2023354, 0766222-83.2023.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 31/07/2025.
16. Também não há falar em culpa exclusiva ou concorrente do autor pelo fato de não ter promovido a transferência do veículo em prazo inferior a três anos. Ainda que se reconheça o dever do adquirente de registrar a transferência no órgão de trânsito em prazo razoável, tal conduta não é causa dos danos experimentados, pois os débitos de IPVA e taxas que ensejaram a apreensão do veículo são anteriores à compra, já existiam quando o bem foi colocado à venda pela concessionária e foram por ela omitidos ou não sanados. A demora na transferência não criou, nem agravou, o vício preexistente.
17. O valor fixado na sentença a título de danos materiais corresponde exatamente ao montante comprovadamente pago pelo autor para quitação dos débitos de IPVA e taxas que recaíram sobre o veículo para liberação, revelando-se adequado e proporcional. Não há impugnação específica quanto a eventual excesso ou ausência de comprovação desses pagamentos, limitando-se a recorrente a discutir a ausência de responsabilidade, o que já foi afastado.
IV. Dispositivo e tese
18. Recurso conhecido. Preliminares afastadas. E desprovido. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.
19. O recorrido foi patrocinado em juízo por advogado dativo, nomeado pela decisão de ID 76842856. Assim, com observância ao disposto no artigo 22 do Decreto Distrital 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital 7.157/22, fixo o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) a título de honorários advocatícios ao patrono do recorrido.
20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: CDC, arts. 6o, III, 14, 27 e 31. CPC, art. 373, II. CC. art. 502.Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 585 e Tema 1118. TJDFT, Acórdão 2023354, 0766222-83.2023.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 31/07/2025.